Tribunal: CARF
Processo: 11128.721423/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/02/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICÁVEL AO TRANSPORTADOR E AO AGENTE DE CARGA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA RFB
A obrigação acessória prevista no art. 37, §1o, do Decreto-lei n. 37/66 se aplica ao transportador e ao agente de carga, e impõe a observância aos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, a boa fé ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável a informação prestada fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721423/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.485 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
NETHUNO CARGO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/02/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICÁVEL AO
TRANSPORTADOR E AO AGENTE DE CARGA. NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA RFB
A obrigação acessória prevista no art. 37, §1o, do Decreto-lei n. 37/66 se aplica
ao transportador e ao agente de carga, e impõe a observância aos prazos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, a boa fé ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável a informação prestada fora do prazo estabelecido no artigo
22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721423/2012-99
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme descrito na autuação, a ora recorrente concluiu as desconsolidações
relativas
aos
Conhecimentos
Eletrônicos
Másters
(MBL)
CEs
151205025218020,
151205025218100 e 151205025218291 a destempo a partir das 17h26 do dia 13/02/2012,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB,
para os seus conhecimentos eletrônicos agregados (HBL) CE(s) 151205027382323,
151205027411951 e 151205027430824, respectivamente.
As cargas objeto das três desconsolidações em comento foram trazidas ao Porto
de Santos acondicionadas nos Containeres MSCU3862387, TCLU2680097, CARU2214801,
MEDU6021343,
MSCU6336750,
MEDU1158293,
TCKU3646398,
MEDU1586115,
MEDU2600100, GLDU5111501 e MEDU2236868, pelo Navio M/V "CMA CGM BIZET", em
sua viagem AA687W, no dia 15/02/2012, com atracação registrada às 07h19.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para as cargas são Escala 12000015761, Manifesto Eletrônico 1512500302864. Os
conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1. PRIMEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Máster
MBL151205025218020
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL151205027382323;
2. SEGUNDA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Máster
MBL151205025218100
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL151205027411951;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

3. TERCEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Máster
MBL151205025218291
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL151205027430824.\
Os Conhecimentos Eletrônicos Másters 151205025218020, 151205025218100 e
151205025218291 foram incluídos simultaneamente às 19h35 de 09/02/2012. A atracação
ocorreu em 15/02/2012, às 07h19, e as desconsolidações foram concluídas a destempo a partir
das 17h26 do dia 13/02/2012.(data/hora da inclusão dos conhecimentos eletrônicos agregados
151205027382323, 151205027411951 e 151205027430824).
Neste cenário, a autoridade autuante entendeu que a perda de prazo se deu pela
inclusão dos conhecimentos eletrônicos house em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico, razão pela qual
lavrou o auto de infração.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) não deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas e os atos praticados
não causaram prejuízo à fiscalização;
b) A lavratura do auto de infração afronta os princípios constitucionais (razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, contraditório, ampla defesa);
c) Deve ser afastada a responsabilidade objetiva nas prestações das informações prevista
no artigo 136 do CTN. Assevera que o artigo 94, parágrafo 2°, do Decreto-Lei 37/66, "que trata da
responsabilidade por infrações no âmbito aduaneiro, deve ser interpretado em consonância e nos padrões
do artigo 136, do Código Tributário Nacional". A responsabilidade por infrações praticadas no âmbito
aduaneiro não é objetiva mas sim por culpa presumida;
d) Por outro prisma, a autuação deve ser interpretada a luz do art.112 do CTN
(interpretação da legislação de maneira mais favorável ao contribuinte);
e) Aplicável a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea nos termos do
art.138 do CTN e artigo 102, parágrafo 2°, do Decreto-Lei n.37/66;
f) É aplicável a relevação de penalidades previstas no artigo 736 do Decreto n.6759/09;
Por fim, requereu: a) a produção por todos os meios de prova; b) que seja
notificada da data e hora da sessão de julgamento para nela comparecer, para fins de sustentação
oral; e c) que o lançamento seja julgado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-114.146, de 13 de fevereiro de 2020, julgou a impugnação
improcedente, nos seguintes termos:
Preliminares
Dos princípios constitucionais
No que se refere à alegação do interessado de inobservância de princípios
constitucionais, há que se considerar a incompetência da autoridade administrativa
para apreciá-la.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

É preciso delimitar a competência deste julgador ressaltando o caráter vinculado à lei
da atividade administrativa, não lhe cabendo questionar a legalidade de atos
normativos ou inconstitucionalidade do comando legal. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade e/ou invalidade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O órgão administrativo não é o foro
apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade,
regulados
pela
própria
Constituição
Federal,
passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa.[...]
Desta forma, não deve prosperar o argumento que atribui à autoridade administrativa
julgadora analisar a alegação de afronte aos princípios constitucionais.
Da responsabilidade objetiva pelas infrações e do princípio da boa-fé
[...] No caso em tela, a lei que define a infração é clara e não permite uma outra
interpretação do art. 136 do CTN, que não seja a literal.
A multa, ora em análise, é de natureza administrativa e refere-se ao descumprimento de
obrigação acessória.
Note-se que o art. 111 do CTN dispõe: "Interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre: [...]; III- dispensa do cumprimento de obrigações
tributárias acessórias".
Vale mencionar que a responsabilidade objetiva do agente na prática da infração
tributária também está presente nos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei 37/66, que dispõe
sobre o imposto de importação [...]
Em que pese o abrandamento do rigor interpretativo do art. 136 do CTN proclamado
pela doutrina e pela jurisprudência que recepcionam o princípio de presunção da boa-
fé do contribuinte ou responsável como causa de exclusão de ilicitude, não cabe
temperamento na interpretação do artigo 136 do CTN. O atraso na prestação das
informações, ainda que supostamente decorrente de ato do interessado de boa-fé não
retira a responsabilidade do interessado.
Isto posto, tem-se que o lançamento não merece reparo neste item.
Da exclusão da responsabilidade pelo benefício da denúncia espontânea
[...] a denúncia espontânea prevista no art.138 do CTN não é aplicável nos casos
em que o atraso na prestação de informações é a própria conduta que a legislação
pretende combater. [...]
O registro da informação no sistema fora do prazo previsto apenas comprova o próprio
descumprimento da legislação, portanto não se cogita denúncia espontânea por se
tratar de uma obrigação acessória autônoma. [...]
Note-se que em se tratando de uma obrigação acessória autônoma, descabe a alegação
de que o registro dos dados do CE de origem foi efetuado a tempo e antes de qualquer
intimação ou de qualquer outra intimação feita pela fiscalização, pois o caso em tela
refere-se à conclusão da desconsolidação a destempo.
Por fim, cumpre esclarecer que a multa está prevista em lei e é dever dos Auditores-
Fiscais da RFB aplicar a legislação tributária e aduaneira, posto que a "atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional" (Código Tributário Nacional, artigo 142, parágrafo único).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

Portanto, a alegação de exclusão da responsabilidade não merece acolhida. O
lançamento não merece reparo neste item.
Da Jurisprudência Administrativa
[...] apesar de o interessado trazer em sua defesa ementas constantes de Acórdãos de
outras Delegacias de Julgamento, esses não integram a legislação tributária,
inexistindo efeito vinculante, pois, nos termos do disposto no Art. 100, inciso II do CTN,
as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes
secundárias de Direito Tributário, quando a lei lhes atribuir eficácia normativa.
Porém, no âmbito do Decreto n ° 70.235, de 1972, não há norma legal que atribua às
decisões administrativas tal efeito.
Da sustenção oral
[...] Embora o Estatuto da Advocacia no art.7° disponha que é direito do advogado
ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, referido regramento não é
amparado pelas as regras do processo administrativo fiscal dispostas no Decreto
70.235/1972 e 7754/2011.
Portanto, o pedido de sustentação oral não cabe acolhimento por falta de previsão
legal.
Do pedido para a produção de provas
Quanto ao protesto final pela produção de prova, cabe observar que o inciso III, do
artigo 16, do Decreto 70.235/1972, com redação do artigo 1°, da Lei 8.748/1993,
determina que a impugnação apresentada deve necessariamente mencionar "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir". O artigo aduz, ainda, em seu § 4°, acrescentado pela Lei
9.532/1997, que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrado motivo de força maior, se refira a fato ou a
direito superveniente, ou se contraponha a razões ou a fatos trazidos aos autos
posteriormente.
Deste modo, é ônus do interessado juntar aos autos os elementos de prova que possui,
não podendo dele se eximir mediante protesto final pela produção de prova.
Mérito
De plano, tem-se que o interessado não elide mediante provas a intempestividade na
prestação de informações que ensejou o lançamento.
No que se refere à infração, propriamente dita, a fiscalização, na descrição dos fatos,
transcreve o art.22, II, d e III da IN RFB 800/2007, em que relação à conclusão da
desconsolidação, prevê o prazo de 48 horas de antecedência contados da atracação da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico para a prestação de
informação à RFB. [...]
No caso em tela, se a atracação ocorreu em 15/02/2012 - às 07:19 h o interessado
deveria ter concluído as desconsolidações até o dia 13/02/2012 às 07:19 h, obedecendo
o prazo disposto no art.22, III, da IN SRF n° 800/2007), que é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino dos conhecimentos genéricos, e o fez no
dia 13/02/2012, intempestivamente, às 17:26h . [...]
Desta feita tal infração é punível, como bem mostra o auto de infração, em apreço, com
a penalidade administrativa do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n°
37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003 [...]
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

Portanto, o lançamento não merece reparo.
Da relevação da penalidade
[...] Cabe razão ao interessado no que toca à possibilidade do pedido de relevação.
Contudo, pela forma imprecisa como foi apresentado, resta dúvida se o interessado, ao
aventar o referido pedido de relevação deseja o envio dos autos ao Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil no caso de improcedência da impugnação, e, por
consequência, implicitamente desistiu da interposição de eventual recurso voluntário
ao CARF, ou não.
Nesse sentido, caso o interessado almeje a remessa dos autos ao Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil, como forma alternativa ao Recurso Voluntário ao CARF,
referida requisição deve ser feita, após cientificada desta decisão. Desta forma, não
conheço do pedido de relevação.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) os prazos estipulados no art. 22 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007 não são
aplicáveis à Recorrente, uma vez que a obrigação de prestar informações é da empresa transportadora, o
que não é o caso da ora Recorrente, e a própria empresa transportadora se incumbiu tempestivamente de
tal obrigação.
b) a Recorrente efetivamente cumpriu com a obrigação acessória de informar o Fisco
sobre as desconsolidações com antecedência, dois dias antes da embarcação atracar no porto, e não obstou
o trabalho da fiscalização em manter o controle aduaneiro, razão pela qual a exigência de multa de RS
5.000.00 não representa uma penalidade compatível e razoável.
c) a responsabilidade pela penalidade (multa) aplicada deveria ser feita com base na
análise da culpabilidade da Recorrente, e não pela aplicação cega da responsabilidade objetiva como
equivocadamente entendeu o v. acórdão.
d) considerando que a Recorrente promoveu a desconsolidação da carga com a
correspondente prestação de informações à RFB antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, a
multa administrativa em exigência deve ser excluída em razão da aplicabilidade da denúncia espontânea
no presente caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 20/04/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 24/03/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA INAPLICABILIDADE DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO
ART. 31 DO DECRETO 6.759/09 E ART. 37 DO DECRETO-LEI 37/1966
A recorrente sustenta que o artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966 e o artigo 31 do
Decreto no 6.579/09 impuseram apenas aos transportadores a obrigação de prestar informações
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

sobre as respectivas cargas transportadas, não sendo tais obrigações acessórias aplicáveis à
recorrente, no presente caso, por ter atuado na operação como agente de carga e não como
transportadora.
Ainda, destaca que a instrução normativa não poderia expandir ou inovar no
conceito de “transportador” previsto nos referidos decretos, em razão das obrigações deverem ser
inicialmente introduzidas por lei.
Para refutar a referida alegação, basta apenas a transcrição do artigo 37, §1 o, do
Decreto-lei n. 37/66:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Desta forma, existindo a previsão no Decreto-lei 37/66 de que o agente de carga
também deve prestar informações sobre as operações que execute e respectivas cargas, é
incontestável a necessária observância aos prazos estabelecidos no artigo 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Neste sentido, o próprio dispositivo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n°
37/1966, é claro ao dispor que a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, é aplicável “[...]à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga”. (Grifamos)
Diante disto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
DA
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA BOA-FÉ
Inicialmente, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a boa-fé ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento das alegação da recorrente de que “ao se exigir a entrega das declarações no prazo
de 48 horas antes da chegada da embarcação do porto de destino, há que se interpretar que o
legislador visou com isso garantir à fiscalização um prazo mínimo de 2 (dias) de antecedência
para análise dos respectivos documentos apresentados, prazo este devidamente cumprido pela
ora Recorrente” e de que “a exigência de multa no montante de R$ 5.000,00 (valor histórico) em
razão de um atraso de apenas algumas horas fere o princípio da razoabilidade”.
Estando previsto o prazo de 48 horas para cumprimento da referida obrigação
acessória, não pode este colegiado admitir a ampliação do referido prazo ou a não aplicação da
penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, com base nos princípios
supra mencionados.
Da mesma forma, não pode ser acolhida a alegação de que a responsabilidade pela
penalidade (multa) aplicada deveria ser feita com base na análise da culpabilidade da Recorrente,
e não pela aplicação cega da responsabilidade objetiva, devendo ser observado o princípio da
boa-fé.
Isto porque, conforme disposto no §2o, do artigo 94, do Decreto-Lei n° 37/66, “a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Sendo incontroverso o cometimento da
infração caracterizada por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea e,
do Decreto-Lei n° 37/66.
Por oportuno, destaco ser inaplicável ao presente caso o artigo 112 do Código
Tributário Nacional, por inexistir qualquer dúvida quanto à capitulação legal, à natureza ou
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade, e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
DA INOCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente alega que, considerando que ela promoveu a desconsolidação da
carga com a correspondente prestação de informações à RFB antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório, a multa administrativa em exigência deve ser excluída em razão da
aplicabilidade da denúncia espontânea.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que
“[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721423/2012-99

do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126).
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 143
DF CARF MF
Original